Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-83.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006350-83.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EUNICE LEITE DA SILVA - CPF: 537.406.021-04 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006350-83.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Recorrida: EUNICE LEITE SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – MANTIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, alega que aderiu ao grupo de consórcio do requerido, no intuito de adquirir um veículo FIAT/Palio Fire 1.0 2p, tendo o plano o valor de R$ 35.418,96 (trinta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

2.

Assevera que efetuou o pagamento de 09 (nove) parcelas do consórcio adquirido e deixou de pagar as demais parcelas, razão pela qual o contrato foi cancelado. Segue aduzindo que após o encerramento do grupo faz a restituição dos valores pagos, descontadas as taxas do consórcio.

3.

Afirma que o grupo encerrou em maio/2022, e apesar de ter solicitado a restituição administrativamente junto ao requerido, não obteve êxito.

4.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual e, condenou o requerido
à imediata e integral restituição das parcelas pagas pela reclamante e, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.

5.

Pois bem. Com relação ao valor que deve ser restituído à recorrente, entendo que a sentença não comporta reforma, pois,
ao contrário do que alega o recorrente, não foi determinada a restituição em dobro, portanto, deve ser mantida a restituição integral dos valores pagos, como determinado na sentença
.

6.

No tocante aos danos morais, a sentença comporta reforma nesse ponto. Embora a reclamante alegue que tentou resolver a lide na esfera administrativa, não comprovou tais alegações.

7.

Na hipótese vertente, não obstante seja certo que a não restituição dos valores desembolsados na esfera administrativa possa ter causado dissabores à recorrente, não têm eles a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

8.

Não é devida indenização por danos morais quando não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de abalo na reputação da consumidora perante terceiros, vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita moral.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR.
PRAZO DE ENCERRAMENTO AGUARDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar taxas administrativas.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.

3.
Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, porquanto não restituiu o valor pago no prazo previsto em lei, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1037454-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).”

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024